Tribunal: STF
Processo: ARE 1062629
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE ITATIBA. ABONO CONCEDIDO POR LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.